Tribunal: TJMT
Processo: 1003171-80.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003171-80.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE ALVES PEREIRA - CPF: 929.995.811-49 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELAD
A
:

MARCOS ANDRE ALVES PEREIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT) – PROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – GRAU DE REPERCUSSÃO
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS
– ART. 3o, §1o, II DA LEI 6.194/74 – NECESSIDADE DE REINSTAURAÇÃO
DA FASE DE PROVAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir o grau de repercussão do segmento orgânico acometido, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade do beneficiário (art. 3o, §1o, II da lei 6.194/74), o que somente é possível através de laudo pericial especifico, consoante perícia já realizada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pela empresa

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro
DPVAT S
/A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID. 2
1
8755194
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Primeira
Vara Cível da Comarca de
Alta
Floresta-MT
,
que nos autos d
a
Ação De Cobrança do Seguro Obrigatório
DPVAT
,
ajuizada
por

MARCOS ANDRE
ALVES PEREIRA
,

ora Apelad
o
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,

nos seguintes termos
:

“
(...)
O seguro obrigatório de responsabilidade civil por veículos automotores tem natureza social e visa repartir, entre os proprietários, os riscos inerentes à condução em locais públicos.

O artigo 5o da Lei no n.o 6.194/74 conforta a pretensão do autor ao dispor que: o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Ou seja, em conformidade com a regra contida no artigo 5o da Lei no 6.194/1974, para que o pagamento da indenização referente ao DPVAT seja efetuado é de fundamental importância que se façam presentes dois requisitos, quais sejam, (a) acidente com veículo automotor e (b) ocorrência de danos/morte.

Da dicção supra depreende-se que não importa averiguação de culpa, restando tão somente ao juiz a análise do sinistro e suas consequências, a fim de determinar, ou não, a obrigação da ré em indenizar.

O acidente e as sequelas sofridas pelo Autor vêm devidamente demonstrados mediante os documentos acostados à inicial e laudo médico pericial de ID123106165.

No que tange aos demais requisitos, é certo que a invalidez permanente e o nexo causal também restaram comprovados pelo prontuário de atendimento ambulatorial. Afinal, os documentos atestam que a parte autora sofreu múltiplas fraturas da clavícula, da omoplata (escapula) e fratura cominutiva médica distal de úmero segmentar (fratura da diáfise do úmero).

Logo, a parte autora cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5o da Lei n. 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente...”.

a) ao pagamento dovalor deR$ 2.531,25(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)conforme tabela de percentuais, para o caso deinvalidez permanente em pé esquerdo e cotovelo esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro(27/02/2018)até a data do efetivo pagamento (Súmula
43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) condeno, as partes ao pagamento em proporção iguais das custas processuais e honorários advocatícios, ficando cada uma responsável pelo pagamento que fixo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida nos termos do art. 98 § 3o, do CPC.
(...)
Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório seria devida na seguinte proporção: - percentual indicado na tabela (valor-base) - 90% - valor indicado pelo laudo pericial, ou seja: 1) Valor total pago ao requerente de R$ 13.500,00 = R$ 4.218,75 (comprovante anexo aos autos); 2) Valor apurado em perícia judicial das Lesões no membro superior/dedo: 90% do valor total de R$ 9.450,00 e/ou de R$ 13.500,00 = 8.505,00. Afinal, como já exposto, houve sequela de caráter total e permanente.

Dessa forma, o autor teria direito à indenização no valor de R$8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco reais), contudo, reconheço que já houve o pagamento do monte de R$4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) conforme informado na inicial,cabendo ao autor receber o valor remanescente da indenização pleiteada, no montante de R$4.286,25 (quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento do monte de
R$4.286,25 (quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
, referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Preliminar de nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Mérito Recursal
.

Do prequestionamento
.

Recurso
tempestivo e

preparo
de recolhido
.
(
ID

21
8755202
).

O
Apelad
o
apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
21
8755207
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADA:

MARCOS ANDRE ALVES PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
arguida pela parte recorrente.

Preliminar de nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememorando os autos, denota-se que
no dia
18/07/2016
, ocorreu um grave acidente de trânsito o qual ocasionou a
Invalidez Permanente
da parte Apelada, fatos estes devidamente comprovados através do Histórico Clínico, B.O, atestados e receituários médicos anexos, documentação médica e demais documentos.

Em decorrência do acidente narrado, a parte recorrida sofreu lesões permanentes de natureza grave.

Após pedidos administrativos junto à seguradora apelante, para recebimento de indenização securitária, tal pedido fora
pago de forma parcial.

Em sede de produção de provas, o apelado fora submetido a avaliação pericial, a qual também constatou sua invalidez permanente.

Desta forma, o feito fora julgado de forma antecipada pelo juízo a quo, condenando a seguradora recorrente ao pagamento dos valores referente a indenização, descontados os valores já recebidos de forma administrativa.

Lado outro, a seguradora
arguiu preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que, houve erro por parte do juízo ao sentenciar os autos de forma antecipada. Prossegue afirmando que houve pedido para esclarecimentos da perícia realizada, o que fora ignorado pelo juízo sentenciante.

Pois bem.

Ressalte-se que nas ações que versam acerca da indenização do seguro DPVAT, resta imprescindível a realização de perícia médica judicial a fim de atestar o grau de invalidez do segurado, nos termos do art. 3o da Lei 6.194/74 e da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, como se vê
:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II –
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

e II – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso
à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I –
quando
se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (...)”

Outrossim, extrai-se da simples leitura da
Súmula 474 do STJ:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da
complementação da perícia para a aferição do grau de invalidez e a quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.
”

Com efeito, a
seguradora pugnou pela complementação da perícia
,
de forma imediata, após a juntada de laudo pericial,
nos seguintes termos:

“Insta informar que consta no laudo que a parte autora possui "invalidez permanente, parcial e incompleta, em 90% para o membro superior esquerdo", contudo, deveria haver a classificação da lesão em residual (10%), leve (25%), moderada (50%) ou grave (75%), a fim de que seja aplicada corretamente a tabela de invalidez.
”
(ID.
218755191
).

Portanto, constata-se que o juízo a quo sentenciou o feito
constando
o grau de repercussão da lesão
, de forma equivocada, pois, ausente os parâmetros contidos no dispositivo legal
.

Assim, em se tratando de matéria de fato, mister se faz a produção da prova pretendida, objetivando o esclarecimento necessário, cuja produção é útil ao deslinde do litígio e para a formação do convencimento sobre a questão controvertida, restando prejudicado o exame das demais questões envolvendo o mérito da causa. Evidencia-se, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesse sentido
é a jurisprudência hodierna
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – GRAU DE REPERCUSSÃO – ART. 3o, §1o, II DA LEI 6.194/74 –SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE REINSTAURE A FASE DE PROVAS
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir o grau de repercussão do segmento orgânico acometido, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade do beneficiário (art. 3o, §1o, II da lei 6.194/74), o que somente é possível através de laudo pericial especifico, consoante perícia já realizada.
”

(N.U 0002344-71.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 16/07/2023)

Assim, deve ser determinada seja designada nova perícia para a especificação efetiva do grau de incapacidade da parte autora, consoante determina o art. 3o, §1o, II, da Lei 6.194/74.

Por tais motivos, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser afastada a prescrição judicial reconhecida, a fim de que seja determinado o retorno dos autos para regular processamento do feito, pois, a meu sentir, é vedado a este Colegiado Recursal o avanço na matéria meritória, sob pena de supressão da Instancia Jurisdicional.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a
remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito.

Honorários advocatícios inaplicáveis no presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024